Tribunal: TJES
Processo: 5013697-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013697-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALLAS DE MELO NEVES
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013697-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: WALLAS DE MELO NEVES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A
Advogados do(a) PACIENTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO REALIZADA EQUIVOCADAMENTE. NOME INCORRETO. FOI POSSÍVEL REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. DENEGO A ORDEM. 1.

Embora suprimido o prenome do réu na citação por edital, sua identificação pôde ser efetivada através de outros elementos ali constantes, especialmente pelos seus sobrenomes, e pelos nomes de seus genitores.
3. Segundo entendimento desta Corte, "não resulta em nulidade do processo o edital de citação do acusado que, mesmo contendo erro de grafia no nome, não enseja dúvida, pela qualificação, quanto à sua verdadeira identidade." (RHC 16.384/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em19/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 302)
(AgRg no HC n. 727.803/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).
2.
Denegada
a ordem.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013697-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: WALLAS DE MELO NEVES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A
Advogados do(a) PACIENTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Wallas de Melo Neves,
em razão da suposta coação ilegal praticada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra-ES.

Sustenta a defesa a
nulidade
da citação editalícia realizada com grafia diversa da do nome do Paciente.

Verifico que o argumento levantado pela defesa não merece prosperar.

Segundo a inicial (id. 6628115), o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (três vezes), na forma do art. 70 e 288, todos do Código Penal, tendo sido preso preventivamente em 10/06/2020.

Ocorre que, de acordo com a defesa, na denúncia oferecida pelo Ministério Público constava, erroneamente, que o nome do paciente como ‘Wallace Melo Neves’.

Inclusive, afirma que o paciente foi citado por edital com o referido nome.

Além disso, aduz que não foi realizada nenhuma diligência prévia para tentar localizar o paciente, partindo-se, desde já, para a citação por edital.

Analisando-se os autos, observa-se que, de fato, na denúncia consta o nome de Wallace Melo Neves. O nome Wallace encontra-se sobrescrito com um traço e, logo acima, consta o nome Wallas e a menção à folha 298 dos autos originários.

À folha 126 dos autos físicos houve o recebimento da denúncia, sendo que, ainda naquele momento processual, constava o nome do paciente como sendo Wallace Melo Neves.

Destaco que houve, também, a decretação de sua prisão preventiva.

Ainda, ressalto que, no momento em que foi deferida a liminar, ainda não se sabia os termos em que havia ocorrido a citação via edital.

Contudo, analisando-se as informações juntadas aos autos no mês de abril, verifica-se que,
de fato, a citação por edital se deu em nome de Wallace Melo Neves
, conforme análise da folha 176.

Entretanto, os demais dados concernentes ao acusado estavam corretos, de modo que sua identificação pôde ser efetivada mediante análise dos outros elementos constantes na citação por edital, principalmente seu sobrenome e o nome de sua genitora.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ESGOTAMENTO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. OMISSÃO DO PRENOME DO PACIENTE NA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IDENTIFICAÇÃO REALIZADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MEDIDA JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Infirmar as premissas fáticas alicerçadas pelas instâncias ordinárias no sentido de que não foram esgotados todos os meios para localização do paciente, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus.
2. Embora suprimido o prenome do réu na citação por edital, sua identificação pôde ser efetivada através de outros elementos ali constantes, especialmente pelos seus sobrenomes, e pelos nomes de seus genitores.
3. Segundo entendimento desta Corte, "não resulta em nulidade do processo o edital de citação do acusado que, mesmo contendo erro de grafia no nome, não enseja dúvida, pela qualificação, quanto à sua verdadeira identidade." (RHC 16.384/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em19/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 302).

4. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).
5. Hipótese em que o paciente foi citado por edital para responder aos termos da ação penal, em razão de estar em lugar incerto e não sabido por mais de uma década. A decisão que autorizou a antecipação das provas se deu com fulcro na gravidade dos crimes praticados (art. 214, caput, c.c. o art. 224, alínea "a", c.c. o art. 226, inciso II, c.c. o art. 71, todos do Código Penal) e pelo risco real de perecimento da prova testemunhal ante a possibilidade das testemunhas se dispersarem, e não serem posteriormente encontradas.
6. A postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à época da retomada do curso processual. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 727.803/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (grifo nosso)

Tendo o processo sido conduzido regularmente, com participação de defesa técnica em favor do Paciente, não há como se acolher a tese de prejuízo à defesa.

Pelo exposto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem pretendida.

Dê-se ciência imediata ao Juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o nobre Relator para denegar a ordem.